Tribunal: CARF
Processo: 15586.720789/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que não houve preterição do direito de defesa, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas nas normas vigentes.
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE.
É regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), quando o contribuinte não fornece as informações sobre sua movimentação financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como empréstimos, quando restar comprovada a sua natureza remuneratória.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720789/2014-66
ACÓRDÃO
2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDERICO VASSEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve preterição do direito de defesa, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas nas normas vigentes.
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II
- A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
REGULARIDADE.
É regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF),
quando o contribuinte não fornece as informações sobre sua
movimentação financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como
empréstimos, quando restar comprovada a sua natureza remuneratória.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
2
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos
recursos utilizados nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da
prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de nulidade, e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário 2010 e 2011 em razão de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (Banco do Brasil S/A) cumulada com multa qualificada e sobre depósitos bancários
de origem não identificada cumulada com multa simples (fls. 4245-4261).
Cumpre destacar trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 4230-4244) que bem
elucida os fatos que ensejaram a condução de ação fiscal que culminou na lavratura do Auto de
Infração:

Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
3
O contribuinte que figura como sócio das pessoas jurídicas BRASCOMEX
COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ 05.126.691/0001-98 e VML COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 08.937.537/0001-94, omitiu
rendimentos referentes a salário sem vínculo empregatício, no montante de R$
3.358.369,12 (três milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e sessenta
e nove reais e doze centavos), caracterizados por pagamentos de despesas
pessoais e depósitos efetuados pelas citadas pessoas jurídicas em proveito do
contribuinte.
Verificamos que o contribuinte informou indevidamente em suas Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF empréstimos fictícios,
cujos valores se referem a salários sem vínculo empregatício não oferecidos à
tributação, no intuito de acobertar acréscimo patrimonial a descoberto buscando
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Constatamos também que o contribuinte, tendo sido regularmente intimado, não
comprovou a origem de depósitos bancários efetuados no BANCO DO BRASIL e
BRADESCO, no montante de R$ 599.930,96 (quinhentos e noventa e nove mil
novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), caracterizando a omissão de
rendimentos conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Efetuamos o lançamento do crédito tributário, de ofício, referente ao IRPF devido
e acréscimos legais correspondentes no montante de R$ 2.873.621,67 (dois
milhões, oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e
sete centavos), conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
processo administrativo digital no 15586.720.789/2014-66. (fl. 4231)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 12-79.260, proferido pela
11a Turma da DRJ/RJO (fls. 4292-4305), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa abaixo transcrita:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve preterição do direito de defesa, não se aplicam as hipóteses de
nulidade previstas nas normas vigentes.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
4
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
REGULARIDADE.
É Regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), quando o
contribuinte não fornece as informações sobre sua movimentação financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como empréstimos,
quando restar comprovada a sua natureza remuneratória. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 19/02/2016 (fl. 4310), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
22/03/2016 em que aduz: (i) que não havia motivação para que fosse requisitada a quebra de
sigilo dos dados financeiros da Recorrente; (ii) cerceamento de defesa por não ter sido franqueado
acesso aos documentos que fundam a acusação; (iii) ilegitimidade da Recorrente para figurar no
polo passivo com relação à acusação de falta de retenção de tributo; (iv) que os valores são
empréstimos que estão comprovados nos registros das empresas e que elas seriam responsáveis
pelo recolhimento do imposto de renda; (v) as empresas encontram-se em estágio pré-falimentar,
de modo que a Recorrente pode vir a ser pessoalmente responsável por devolver o valor do
empréstimo que foi imputado como rendimento pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
5
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário que é muito similar à primeira peça de
defesa, contendo as mesmas alegações.
Como destacado no relatório, que a Recorrente alega nulidade da quebra de sigilo
sem motivação e por cerceamento de defesa e, no mérito, alega que havia uma operação
subjacente de mútuo que dava lastro ao rendimento imputado como omitido, o que se
comprovaria pela contabilidade da pessoa jurídica – argumento que abarca a ilegitimidade da
Recorrente para compor a lide.

Nulidade da quebra de sigilo
Sobre este capítulo, veja como tratou a DRJ:

No caso em concreto havia um procedimento fiscal instaurado, em conformidade
com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do impugnante, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da
regularidade de sua situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a
hipótese de exame indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao
titular da unidade fiscal o poder de requisitar os extratos diretamente aos bancos.
E no caso, o interessado não apresentou à Fiscalização apesar de solicitado por
meio de intimação fiscal, a cópia dos extratos bancários de todas as suas contas
correntes mantidas no período fiscalizado e demais documentos relativos à sua
movimentação financeira.
Note-se que a solicitação de emissão da RMF de fls. 3104 a 3115 está enquadrada
justamente no inciso VII do art. 3° do Decreto no 3.724, de 10/01/2001, com
exposição detalhada dos motivos que levaram a autoridade lançadora a concluir
pela necessidade da emissão de RMF. (fl. 4299)

Neste particular, a Recorrente alega genericamente que “a indispensabilidade da
quebra de sigilo bancário não pode ser decisão e ato discricionário da autoridade administrativa
competente, uma vez que ela tem o dever constitucional de agir de acordo com o princípio da
estrita legalidade e precisa fundamentar suas decisões” (fl. 4314).
Veja-se que a fiscalização intimou a Recorrente para apresentar os documentos e a
Recorrente alegou que havia a proteção constitucional ao sigilo bancário. Assim, a fiscalização
procedeu com a quebra se sigilo e solicitou à instituição financeira os documentos solicitados,
questão que bem foi rebatida pelo acórdão Recorrido, cujas razões adiro, nos termos do artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
6

Cerceamento de defesa
Sobre este capítulo, veja como tratou a DRJ:

O contribuinte aduz ainda o cerceamento do seu direito de defesa, sob o
argumento de que não teria tido acesso ao processo, o que teria dificultado a
produção da sua defesa.
No entanto, não merece prosperar tal argumento, considerando que não consta
do processo qualquer pedido de vista dos autos pelo contribuinte que tenha sido
negado pela RFB, até mesmo porque é direito do contribuinte ter acesso ao
processo em qualquer momento do contencioso administrativo, basta solicitar.
Por outro lado, o mesmo foi devidamente cientificado do Auto de Infração,
conforme fls. 4.272, o que supõe o pleno conhecimento de todo o desenrolar da
ação fiscal, posto que no AI constam diversos anexos esclarecedores do
procedimento da fiscalização, tais como os TIF, a RMF, o Termo de Constatação
Fiscal.
Ressalte-se ainda que em relação à preliminar arguida, observa-se que o
lançamento atende aos preceitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não tendo sido omitida qualquer formalidade essencial ao
lançamento.
Constata-se que o Auto de Infração encontra-se devidamente motivado, contendo
especialmente a descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração
atribuída ao contribuinte, expressos de modo claro e completo. Ao contrário do
alegado, os quadros anexos, acompanhados das explicações constantes nos
anexos demonstram de forma precisa a sistemática para a determinação da base
de cálculo do imposto, além de todas as informações necessárias à compreensão
da autuação (fls. 4299-4300).

A Recorrente alega tão somente que não teve “acesso ao inteiro teor do auto de
infração e dos documentos que subsidiam a acusação fiscal” (fl. 4315), exatamente o ponto que
foi bem enfrentado pela DRJ no excerto acima transcrito. A Recorrente foi cientificada da lavratura
do auto de infração, apresentou defesa, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade
com relação a este ponto.
Para além das razões lançadas no acórdão recorrido, com as quais adiro nos termos
do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que só há nulidade quando é comprovado o
prejuízo ao exercício de direito de defesa ou por incompetência, nos termos do artigo 59, do
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
7
Decreto no 70.235, de 1972, ambas hipóteses que não se verificam in casu, o que leva à
improcedência deste capítulo recursal.

Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – ausência de
empréstimo comprovado entre a Recorrente e a fonte pagadora

Sobre este capítulo, veja como tratou a DRJ:

O contribuinte defende a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo do AI,
alegando que, uma vez que se tratam de empréstimos, que assim foram
registrados pelas empresas que os concederam, não há que se falar em
remuneração como quer fazer crer a fiscalização, mas sim lucros das referidas
empresas, portanto, a incidência do imposto de renda deve ser realizada pela
pessoa jurídica, e não pelo tomador dos empréstimos.
Além disso, o impugnante aduz que tanto se se considerar que os valores
recebidos das empresas das quais é sócio seriam a título de empréstimo, tomando
assim, tais valores como lucros das referidas empresas, quanto levando em
consideração a posição defendida pela autoridade lançadora, que entende que
tais valores são na verdade remuneração, a obrigação ao recolhimento do IR
recairia sobre a pessoa jurídica.
Vejamos, o contribuinte declarou em sua DIRPF valores recebidos de pessoas
jurídicas das quais é sócio, supostamente a título de empréstimos. Durante a ação
fiscal, foi solicitado ao mesmo que apresentasse comprovantes de tais
empréstimos, no entanto, o mesmo não apresentou os contratos de empréstimos
e os comprovantes bancários do recebimento e de pagamento dos empréstimos
declarados em suas Declarações de Ajuste Anual.
Desta feita, tendo ficado caracterizado pela fiscalização que os valores recebidos
pelo contribuinte tem a natureza de remuneração e não de empréstimos, tal
como declarado pelo mesmo, é devida, assim, a tributação na pessoa física, na
forma efetuada pela autoridade lançadora.
No caso em foco, quem sofreu a ação fiscal foi a pessoa física, logo não há que se
falar em ilegitimidade passiva, porquanto é tributável todo e qualquer
rendimento recebido.
No que tange ao argumento do impugnante de que não teriam sido
demonstrados os extratos bancários obtidos, de forma ilegal, as datas e valores na
contabilidade das empresas para a exigência dos tributos que entendia serem
devidos, cumpre esclarecer que, conforme já visto, não houve qualquer
ilegalidade na requisição de informações bancárias pela autoridade lançadora,
tendo servido os documentos obtidos para que a mesma pudesse comprovar
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
8
aquilo que já se evidenciava pela análise de outros documentos. Ou seja, que os
valores declarados pelo contribuinte como empréstimos, era, na verdade,
remuneração.
Por seu turno, encontra-se no Termo de Constatação Fiscal todas as referências à
contabilidade das empresas das quais o contribuinte é sócio e que serviram como
prova do procedimento que o levou a ser autuado.
Aduz ainda o contribuinte que a autoridade lançadora não teria comprovado que
as empresas dos quais o autuado é sócio teriam sido intimadas a apresentar seus
registros bancários de forma a comprovar as transferências para o impugnante.
Não merece prosperar tal argumento tendo em vista que nos autos do processo
constam diversas intimações às pessoas jurídicas, conforme se observa na
transcrição a seguir: (...)
Não merece prosperar também os argumentos do contribuinte no sentido de que
existiria uma relação de credor/devedor do impugnante com as empresas das
quais teria contraído os supostos empréstimos, tendo em vista que nos autos do
processo constam provas suficientes de que os valores recebidos pelo
contribuinte das empresas Brascomex Comércio Exterior Ltda, VML Comercial
Importador ae Expotadora Ltda e Alliance Assessoria em Comércio Exteriro Ltda,
são, na verdade, remuneração, e não empréstimo, tal como declarado pelo
mesmo. (fls. 4300-4302)

Com relação a este ponto, a Recorrente não apresenta provas da relação jurídica,
apenas insiste na tese de que os empréstimos estariam provados pelo registro contábil das
pessoas jurídicas.
Entendo que somente com a apresentação dos contratos que comprovam a
existência da relação jurídica de mútuo é que seria possível avaliar a alegação da Recorrente, de
modo que se trata de alegação sem prova, questão que convalida a presunção de acréscimo
patrimonial decorrente da omissão de rendimentos tributáveis.
Desta feita, adiro às razões do acórdão recorrido, como autorizado pelo artigo 114,
§ 12, inciso I, do RICARF para reconhecer a improcedência deste capítulo recursal.

Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada

A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
9
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
10

Outrossim, a decisão da DRJ demonstra que o procedimento de quebra de sigilo
bancário foi conduzido após a adoção de procedimentos justificados, concluindo pela validade
deste ato, nos termos abaixo:

No caso em foco, o contribuinte não comprovou a origem de depósitos bancários
efetuados na conta corrente, em nome individual, mantida no BANCO DO BRASIL
nos anos-calendário de 2010 e 2011, caracterizando a omissão de rendimentos
conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96.
É função do Fisco, entre outras, verificar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
A comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta bancária.
Desta feita, não tendo o contribuinte apresentado documentos comprobatórios
da origem dos valores identificados em sua conta corrente mantida junto ao
BANCO DO BRASIL nos anos-calendário de 2010 e 2011, restou caracterizada a
omissão de rendimentos conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96, estando
correto o procedimento da fiscalização no lançamento do débito em foco. (fl.
4304)

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
11
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
12
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
13
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.
Da mesma forma como realizado no capítulo anterior, a Recorrente alega que os
valores seriam empréstimos com a pessoa jurídica, questão que foi afastada por falta de prova.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720789/2014-66
14
Assim, encontra-se acertada a decisão de piso, cujas razões adiro, nos termos do artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF para reconhecer a improcedência deste capítulo recursal.

Empresas em estado pré-falimentar – ausência de impactos na constituição do
crédito tributário
Aduz a Recorrente, por fim, que o fato de a pessoa jurídica mutuante estar em
estágio pré-falimentar poderia impactar na responsabilização do sócio pelos empréstimos
contraídos, questão que confirmaria a impossibilidade de se manter a acusação de omissão de
rendimentos nesta hipótese.
Ocorre que a premissa deste tópico é a comprovação da existência do mútuo,
questão que não ocorreu, como reconhecido pela DRJ e não foi sequer rebatida pela Recorrente.
Assim, ab initio, se revela improcedente este tópico recursal.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, entendo pela
improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 4333
DF CARF MF
Original